Tribunal: TJDFT
Processo: 0720338-94.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VERBA DE GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO - GTIT. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1009 DO STJ. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para declarar que os valores recebidos pelo autor, a título de gratificação de titulação, foram de boa-fé, de forma que o Detran/DF deverá se abster de descontar de seus proventos os valores mencionados na inicial.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de conhecimento. Narrou que é médico e servidor público do quadro de carreira do requerido. Ressaltou que o Núcleo de Registro Financeiro do Detran/DF fez diversas recomendações sobre o pagamento da Gratificação de Titulação – GTIT e de capacitação no âmbito do Detran/DF e de outros órgãos, para que fosse processada a devolução dos valores pagos indevidamente a título de percepção da gratificação de titulação, desde o início da concessão até a sua exclusão, observando a prescrição quinquenal. Observou que foi apurado em seu desfavor o valor total de R$ 71.588,14 (setenta e um mil quinhentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos), o qual deveria ser objeto de desconto em folha por meio de 29 parcelas de R$ 2.403,12 (dois mil quatrocentos e três reais e doze centavos) e mais uma parcela residual de R$ 1.897,66 (um mil oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e seis centavos). Destacou que passou a integrar a carreira médica do quadro de pessoal do Distrito Federal, quando da edição da Lei 5.181/2013, tendo requerido a GTIT específica da categoria, cuja concessão se iniciou em maio de 2014, com o pagamento retroativo desde janeiro do referido ano. Salientou que a gratificação havia sido concedida com base em dois títulos de mesma natureza, tendo em vista que à época considerou-se que a legislação possibilitava essa acumulação até o limite de 30% (trinta por cento), nos termos da Lei Distrital 3.323/04. Pontuou que o novo entendimento que impossibilitou a acumulação do percentual da GTIT, ocorreu em momento posterior à concessão da gratificação.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Sem pagamento de custas, ante a isenção legal dos órgãos da Administração Pública Distrital.
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na possibilidade de devolução dos valores recebidos indevidamente pelo autor.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, alegou que é plenamente aplicável ao caso a tese n° 1009 do STJ, já que a questão foi ajuizada após 19/05/2021. Argumentou que a posição da Administração está respaldada pelo julgado superior, já que a não devolução dos valores é que passou a ser excepcional. Observou que a Lei 3.321/04 e alterações, que instituíram a Gratificação de Titulação, limitaram-se a definir os tipos de título e os percentuais aplicados a cada situação. Observou que a Portaria 141/2017 – SES/DF definiu que a comprovação de titulação seria aceita desde que tenha correlação com a área e desde que não fosse referente à participação em palestras, seminários, conferências e workshops, além de certificados de horas-aula, disciplinas ou módulos cursados como parte de cursos. Destacou que o art. 6° da referida Portaria conteria cláusula que estaria criando restrição temporal (validade de 4 anos) não prevista em Lei, motivo pelo qual foi solicitada sua retirada. Salientou que a supressão da restrição abriu precedente para apresentação e/ou manutenção de GTIT para cursos realizados de longa data e sem correlação com a finalidade da referida gratificação. Destacou que o autor tem a obrigação de devolver o valor recebido de forma indevida ou provar a inequívoca boa-fé objetiva, sendo a pretensão do Distrito Federal imprescritível. Pontuou que não há ilegalidade na restituição dos valores recebidos indevidamente, independente da boa-fé do servidor, sendo perfeitamente possível a anulação do ato administrativo que deferiu a respectiva parcela já que não se submete ao prazo decadencial. Ressaltou que a impossibilidade de devolução só ocorre nos casos de mudança na interpretação da norma e não quando há um erro material da Administração Pública. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença de primeiro grau.
6. Conforme relatório de auditoria da Controladoria Geral do DF (ID 61623667) a Lei 3.321/04 e alterações posteriores passaram a admitir, para fins de gratificação de titulação, o somatório dos percentuais referentes aos títulos de forma cumulativa até o limite de 30% (trinta por cento), ainda que se tratassem de títulos de igual natureza. Tal entendimento foi retificado pela Portaria 141/17 que vedou o recebimento cumulativo das gratificações em caso de títulos de mesma natureza.
7. A tese n° 1009 do STJ definiu que estão sujeitos à devolução os valores recebidos indevidamente pelo servidor decorrentes de erro administrativo, ressalvada a comprovação da boa-fé objetiva. No caso em análise, o autor recebeu a GTIT com base na Lei Distrital 3.321/04 e alterações posteriores. Tal norma teve o entendimento modificado posteriormente pela Portaria 141/17 SES-DF, após recomendação dos dos órgãos de controle da administração pública. Resta claro, entretanto, que o recorrido percebeu os valores de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento seria posteriormente reputado como indevido em razão de alteração legislativa. Ressalte-se que o recorrido só teve conhecimento do novo entendimento no ano de 2023, por meio da notificação n° 40/2023 (ID 61623669, p. 8), estando de boa-fé, durante todo o período anterior. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.